Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000923-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEREU AGUSTINHO ROSSINI - CPF: 643.793.379-87 (RECORRENTE), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000923-20.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Recorrida(s):

Nereu Agustinho Rossini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO. COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE SEGURO E ANUIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese às alegações da instituição financeira no sentido de que a cobrança é devida, verifico que deixou de comprovar que o consumidor realizou o desbloqueio de seu cartão de crédito 5447 XXXX XXXX 5761, posto que não carreou aos autos quaisquer meios de provas que corroborasse com as alegações, entendo que cabia a Recorrente comprovar a origem e licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamada vem cobrando anuidade de cartão de crédito sem qualquer contraprestação, visto que este não foi utilizado pela parte reclamante, conforme faturas anexadas na contestação (ID 113826293). Importante mencionar que a empresa reclamada não contestou os protocolos informados pelo consumidor, que evidenciam o cancelamento do cartão. Desta forma, mostra-se indevida a cobrança realizada pela parte reclamada, e consequentemente, caracterizada a conduta ilícita (...) Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 107418073, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como
frustração
, angústia e ansiedade”.

4. Deste modo, as cobranças lançadas pela instituição financeira a título de seguro e anuidade, referentes a cartão de crédito não desbloqueado pelo consumidor, que ensejam a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (5447 XXXX XXXX 5761), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, deve ser rejeitada a pretensão de redução do quantum indenizatório.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Declarar
a
inexistência

do

débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$163,06 - contrato no MP/09766004568841066); 2.
Determinar
que a parte reclamada
exclua
, no prazo
máximo

de

5 (cinco)

dias
, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos

morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/01/2023, ID 107420216)”
, n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023